Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-83.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001072-83.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARGARETE CARVALHO PINTO SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. EMISSÃO "NA INTERNET". INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, apesar de julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, determinou a restituição de valor pago pela autora por meio de boleto fraudulento. A autora, vítima de golpe, gerou o boleto "na internet" e efetuou o pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em analisar a suposta contradição da sentença que afastou a responsabilidade civil do banco pela fraude (negando os pedidos indenizatórios), mas, ao mesmo tempo, o condenou a devolver o valor pago, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Não há contradição na sentença, pois a improcedência dos pedidos indenizatórios, baseada na ausência de ato ilícito do banco, não impede a
devolução de quantia indevidamente retida
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira (Código Civil, art. 884).

4. O próprio banco apelante, em comunicação oficial ao Banco Central,
informou que a conta destinatária do pagamento estava cancelada e que o valor deveria ser reavido junto ao banco pagador, pois teria sido estornado ou estaria retido em uma reserva.
A recusa em viabilizar a devolução à pagadora configura apropriação indevida. A devolução do valor é uma consequência lógica para restabelecer o
status quo ante
e impedir o enriquecimento ilícito do apelante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01